Tribunal: CARF
Processo: 18470.902529/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902529/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SEAMOS MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2014
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Para homologação da compensação o crédito informado deve
ter atributos de liquidez e certeza comprovados conforme determinam o artigo
170 do CTN c/c o artigo 74 da Lei no 9.430/1996. No caso dos autos, a
interessada apresentou documento para comprovar a liquidez e certeza do
crédito alegado, conforme diligência realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório invocado, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902529/2015-83
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.013 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade. A origem da presente controvérsia está no
Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada, cujo direito creditório consistiria no
pagamento a maior de IRPJ referente ao 1o TRI/2014, o qual não foi reconhecido em sede de
Despacho Decisório, e, tampouco, no Acórdão recorrido. O fundamento das decisões foi no
sentido de que não havia sido comprovada a existência do crédito indicado.
Assim, as razões pela não homologação da DCOMP constam tanto no Despacho
Decisório, quanto no Acórdão recorrido. Da mesma forma, as razões trazidas pelo sujeito
passivo para sustentar a existência do seu crédito constam nos relatórios das referidas decisões.
No decorrer do processo administrativo, juntou documentos para comprovar a
existência do crédito postulado. O processo foi remetido ao CARF e, em Resolução proferida por
esta Turma, foi determinada a conversão do julgamento em diligência visando obter, junto à
Unidade de Origem, a confirmação dos seguintes pontos:
a) confirmar a data da transmissão das obrigações acessórias e se houve
retificação;
b) caso tenha ocorrido retificação, informe a respectiva data;
c) e, confirmar a veracidade dos dados constantes dos registros citados pela
Recorrente.
A Unidade de Origem realizou a diligência, respondendo aos questionamentos
acima elencados. O processo retornou ao CARF, e foi distribuído a esta Conselheira para
relatoria e inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Conforme avaliação realizada quando da Resolução proferida anteriormente por
esta Turma, o presente Recurso Voluntário já foi considerado admitido. Razão pela qual passa-se
imediatamente para a análise do seu mérito.
Para a resolução deste caso, resta agora congregar a análise feita quando da
conversão do julgamento em diligência, com as informações prestadas pela Unidade de Origem.
Para tanto, necessário recordar que a controvérsia em discussão tem natureza eminentemente
fática, que diz respeito à prova do direito creditório indicado em DCOMP. É que, quando
realizada análise do direito creditório pela instância a quo, foi reconhecida a insuficiência de
provas, seja em razão do problema da exibição de livros contábeis, de que as notas fiscais
representavam a totalidade das receitas ou pela ausência de escrita contábil.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.013 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Segundo a Recorrente, o crédito indicado na DCOMP diz respeito a indébito de
IRPJ, na apuração pelo lucro presumido, na qual havia sido desconsideradas as importâncias
retidas por tomadores de serviços, e que estariam comprovadas em notas fiscais. Por esta razão,
em sede de Recurso Voluntário, juntou mais elementos de prova, mais precisamente, elementos
que pudessem ajudar na demonstração da composição da receita bruta e na apuração do IRPJ no
período:
a) as cópias de documentos intitulados “Consulta de Notas Fiscais Emitidas”,
retirado do sistema “Nota Carioca” e, ainda, das NFs já mencionadas na
manifestação de inconformidade;
b) cópias do registro do SPED-ECF P030 (destinado a demonstrar o período
e forma de apuração do IRPJ e da CSLL por empresas que adotam o lucro
presumido) e subregistros P200 (demonstrativo da base de cálculo do
IRPJ) e P300 (cálculo do IRPJ e da CSLL devidos); e
c) cópias de informes de rendimento.
Assim, vejamos o raciocínio realizado pelo Relator anterior deste caso, quando da
determinação da conversão em diligência para poder combiná-lo com o resultado da mesma:
Com o recurso voluntário, vale dizer, a empresa não trouxe, v.g., os registros do SPED
Contábil correspondentes aos livros razão e/ou diário, mas apresentou, noutro giro, e
como já destacado, os registros P030 e subregistros P200 e P300 da ECF, os quais,
diga-se, destinam-se, precisamente, ao calculo do IRPJ e da CSLL. E de tais
documentos, extrai-se que, no curso do primeiro de trimestre de 2014, a contribuinte
percebeu uma receita bruta, decorrente de prestação de serviços, da ordem de R$
2.247.329,30 (conforme Linha 8 do subtegistro P200, juntado à e-fl. 120).
À e-fls. 105 e 106, a recorrente trouxe ao feito as telas retiradas do sistema “Nota
Carioca”, as quais dão conta de que, entre 1o de janeiro a 30 de abril, foram emitidas 5
notas fiscais cujos valores somados teriam alcançado a importância de R$ 2.873.129,30.
Como se vê deste mesmo relatório, todavia, a nota fiscal de no 10, com valor de R$
625.800,00 teria sido cancelada. Neste passo, o valor total da receita bruta da empresa
seria de R$ 2.247.329,30 - coincidindo, nos centavos, com as importâncias descritas no
registro, mencionado acima.
Tais dados, diga-se, são confirmados pelas Notas Fiscais (todas emitidas até março de
2014) de no 11, com valor de R$ 625.800,00 (e-fl. 115), 9, no valor de R$ 147.645,05
(e-fl. 111), 13, no valor de R$ 701.128,75 (e-fl. 112) e 12, no valor de R$ 772.755,50
(e-fl. 116), e, portanto, se prestam para comprovar o fato apontado na critica da DRJ,
reproduzida no item “b”, supra. Em linhas gerais, as notas fiscais exibidas pelo
contribuinte conformam, sem quaisquer ressaibos de dúvidas, a totalidade da receita
bruta de prestação de serviços percebida no período de apuração em exame.
Agora, atentando-nos às preditas notas fiscais, vê-se dali que não houve a inserção, em
termos formais, de valores retidos a título de IRRF (as informações foram lá apostas à
mão e, por certo, não se prestam para comprovar a aludida retenção). Neste caso, é
preciso comparar as cinco notas em questão com os valores registrados nos informes de
rendimentos trazidos pela interessada à e-fls. 130 e ss.
Pois bem. As citadas notas fiscais foram emitidas contra duas empresas e continham os
seguintes dados:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.013 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Conforme se vê dos informes mencionados anteriormente, particularmente aqueles
juntado à e-fl. 131, relativos à empresa Incentiva Brasil, e 132, quanto a MC Tours,
houve retenção na fonte do IRRF quanto às quatro faturas descritas na planilha acima,
segundo os seguintes valores:

E, tal qual se infere do valor total descrito na tabela acima, as retenções somadas
perfizeram, exatamente, a quantia apontada pela recorrente como direito creditório.
Vale destacar que a empresa trouxe, ainda, o informe de rendimentos de e-fl. 130, que
trata da retenção do IRPJ sobre rendimentos de renda fixa e/ou variável e que nesse
documento é possível ver a informação de que, no primeiro trimestre de 2014, a
empresa percebeu uma receita financeira no total de R$ 30.928,33, originando uma
retenção no importe de R$ 5.417,30, tudo isso conforme tabela abaixo erigida:

Agora, é perfeitamente possível verificar que, tanto as receitas operacionais, como a
receita financeira, anteriormente demonstradas, foram devidamente apontadas nas linhas
8 (como já dito) e 11, respectivamente, do subregistro P200 (e-fl. 120). Outrossim, está
suficientemente claro que tais receitas compuseram a base de cálculo do IRPJ no
período em exame, como se vê das linhas 10 (resultado da aplicação do percentual de
presunção sobre as receitas operacionais – R$ 719.145,38), e 26 do aludido subregistro
(resultante da soma do montante informado na linha 10 aos valores das receitas
financeiras - R$ 750.073,71).
Em linhas gerais, e a priori, as informações acima, devidamente comprovadas, afastam,
inclusive, a necessidade de juntada de documentos adicionais, incluindo-se, aí,
eventuais registros do SPED Contábil (ECD), porque:
a) todas as informações acima estão refletidas em documentos outros que não apenas as
informações fiscais;
b) em caso de divergências entre os registros fiscais acima tratados, e os eventuais
lançamentos realizados na ECD, semelhante problema, por certo, seria advertido pelo
próprio sistema.
Assim, fica afastada a crítica aventada pela DRJ e reproduzida no item “a”, apontado
linhas acima. As receitas que geraram o fonte que a empresa diz ter desconsiderado,
compuseram a receita bruta do período.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.013 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Por fim, e como se dessume das linhas 10 e 15 do subregistro P300 (e-fl. 126),
considerando-se o valor total retido no período, como demonstrado nas planilhas
anteriormente reproduzidas (R$ 33.709,94, sobre receitas operacionais + R$ 5.417,30,
sobre receitas financeiras = R$ 39.127,24), o montante do imposto devido no período
em exame perfaz o importe de R$ 142.391,19, contra os R$ R$ 176.101,13,
originariamente confessados em DCTF.
E a diferença entre as duas importâncias retro, perfaz, exatos, R$ 33.709,94.
Espanca-se, assim, a última dúvida suscitada pela DRJ, descrita no item “c”, supra, e
que demandava, ainda, comprovação. Os elementos trazidos, vejam bem, são pra lá de
precisos para demonstrar o equívoco alegado pelo contribuinte e, noutro giro, induzem
uma inadvertida e quase inexpugnável conclusão quanto a existência efetiva do direito
creditório pretendido.
O único problema que nos impede, de plano, prover o apelo manejado pelo contribuinte
diz respeito, apenas, à veracidade das informações constantes dos relatórios do SPED
trazidas ao feito.
Não se duvida da boa-fé do contribuinte, diga-se, mas semelhantes registros, justamente
por serem eletrônicos, prescindem de assinaturas ou outros sinais que permitam cravar
que as telas trazidas refletem, precisamente, as mesmas informações transmitidas à
Receita Federal. Outrossim, não nos é dado saber a data em que transmitidos estes
arquivos, nem tampouco se as informações neles registradas sofreram qualquer tipo de
retificação ou, de outra sorte, se são as originariamente apresentadas ao SPED.
Assim, é de prudente alvitre, antes que nos manifestemos pela procedência do pleito da
recorrente, que estas últimas dúvidas sejam sanadas, impondo-se, neste passo, uma
melhor instrução do feito, na forma do art. 29 do Decreto 70.235/72.

Por tais razões, foi solicitado à unidade de origem responder aos seguintes
questionamentos:
a) confirme a data da transmissão da ECF, cujos subregistros P200 e P300 foram
juntados pela recorrente, informando, outrossim, se esta declaração é original ou se
foi objeto de qualquer retificação;
b) caso a ECF tenha sido retificada, informe a respectiva data;
c) confirme a veracidade dos dados constantes dos registros citados no item “a”,
trazidos pela contribuinte e juntados à e-fls. 120/121 (Registro P200) e 126
(Registro P300).
Em atendimento à referida Resolução, foi proferido Despacho no
49.565/2022/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB (fl. 162-163), o qual respondeu aos quesitos da
diligência da seguinte forma:
a). A data de transmissão da ECF, cujos registros P200 e P300 estão juntados ao
processo, se deu em 25/09/2015. Pode-se observar ainda que a declaração
apresentada é original e não foi objeto de retificação.
b). Conforme resposta ao item “a” acima, a ECF não foi retificada.
c). Conforme telas do Sped juntadas às fls. 147/161, observa-se a veracidade das telas
juntadas pelo contribuinte.
[grifos nossos]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.013 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Portanto, considerando o cruzamento de dados realizado na Resolução, a
diligência foi determinada apenas para verificar a veracidade dos dados trazidos pelo
Recorrente. Considerando que a diligência confirmou as informações, entendo que está
comprovada a existência do crédito indicado na DCOMP, conforme fundamentação constante
na Resolução 1302-000.938.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer
o direito de crédito indicado na DCOMP, e homologa-la no limite do crédito atualmente
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 173
DF CARF MF
Original